Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1007352-17.2022.8.11.0041, ajuizada por TARCISIO REGIS VALENTE, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que à parte ré forneça à parte autora, no prazo máximo de 48h, o medicamento prescrito pelo médico (OFEV 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.
A Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem é relativo à obrigação de fazer, ajuizada pelo Agravado, em que pleiteia a seja àquela compelida a custear o medicamento denominado OFEV 150mg.
Relata que o Agravado é usuário do plano de saúde da Agravante, consignando que foi diagnosticado com “lesão intersticial difusa, com sinais de alveolítie e doença em atividade” no ano de 2018, sendo prescrito tratamento com o medicamento denominado OFEV 150mg – 60 cápsulas, medicamento de alto custo, que solicitado à Agravante, teve pedido negado, ensejando a propositura do feito.
Sustenta o equívoco da decisão agravada, que deferiu o fornecimento do medicamento, por ausência dos requisitos autorizadores de probabilidade do direito e perigo da demora, uma vez que legal a negativa de cobertura do medicamento, ante a ausência de previsão no rol da ANS de cobertura obrigatória para tratamento prescrito, bem como por ausência de demonstração de ser o caso de urgência.
Destaca que “o tratamento pretendido pela parte Agravada – medicamento OFEV 150mg – possui diretrizes de utilização, as quais não foram preenchidas no caso da parte Agravada”.
Argumenta que as cláusulas contratuais foram redigidas em consonância com as diretrizes traçadas peça Agência Nacional de Saúde Suplementar, inexistindo obrigação legal ou contratual a ser imposta à Agravante, ressaltando a taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Salienta que “a cobertura contratual obrigatória do plano de saúde equivale ao estabelecido pela ANS no rol de procedimentos, desde que não haja uma contratação adicional (tal como não houve no presente caso), o que permite à operadora do plano de saúde elaborar cálculo atuarial que define o preço das correspondentes mensalidades.”
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como seja determinada a realização de perícia médica, “para que se apure se os tratamentos vindicados pela parte Agravada é de urgência ou emergência, ante o caráter satisfativo da tutela deferida e risco de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da Agravante, que pode vir a não reaver os valores gastos com o cumprimento da liminar em caso de improcedência da ação”.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
Alternativamente, requesta, caso mantida a decisão agravada, que “determinado à Agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à Agravante prejuízo de difícil reparação”.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...)A avaliação médica colacionada aos autos explicita a urgência no fornecimento exame, uma vez que a mesma é portadora de moléstia grave, necessitando do tratamento prescrito.
Portanto, sendo o demandante usuário do plano de saúde e estando em dias com as suas obrigações quanto às prestações do plano, não há falar em negativa do fornecimento do tratamento.
A antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.
Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de aditamento da tutela de urgência e determino que a parte requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento OFEV 150mg, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 127293152 - Pág. 5/6).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o Agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário